Tribunal: STF
Processo: RE 1538021
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. NÃO REVOGAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 10.865/2004. EFICÁCIA SUSPENSA NA VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS NS. 774/2017 E 794/2017. MEDIDAS PROVISÓRIAS NÃO CONVERTIDAS EM LEI. LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. ADICIONAL DE ALÍQUOTA. ART. 8º, § 21 DA LEI 10.865/04. LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA Nº 1047 DO STF. 1. ‘I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004’, e ‘II- A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não-cumulatividade’. Tema 1047 do STF. 2. A Lei nº 13.161/15 apenas tornou facultativo o recolhimento da contribuição social sobre a receita bruta em substituição à contribuição sobre a folha de pagamento, sem acarretar a revogação da norma legal que previu o adicional COFINS-Importação. 3. É reconhecido o direito do contribuinte de ver afastada a cobrança da alíquota adicional de COFINS-importação nos 90 (noventa) dias imediatamente posteriores à publicação da Medida Provisória nº 794, de 2017” (fl. 1, e-doc. 115).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. As recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o art. 62, a al. c do inc. III do art. 150 e o § 6º do art. 195 da Constituição da República (e-doc. 133).



    Asseveram que “a MP 774/2017, que revogou o §21 do art. 8º da Lei 10.865/2004 (que instituiu o adicional à COFINS-Importação), foi por sua vez revogada pela MP 794/2017. Porém há que se ressaltar que não houve qualquer menção expressa e clara no sentido de reprodução do dispositivo do §21 do art. 8º da Lei 10.865/2004 – o que não pode ser interpretado como ato repristinatório” (fl. 5, e-doc. 133).



     



    Salientam ser “fato notório que a medida provisória, conforme expressamente dispõe o artigo 62 da CF, é um instrumento normativo com força de lei, sendo certo que referido instituto não está imune à vedação da repristinação” (fl. 6, e-doc. 133).



    Ressaltam que, “considerando (i) que não há repristinação automática ou presumida no ordenamento jurídico brasileiro, e constatando-se que há um vazio normativo em relação ao Adicional à COFINS Importação, bem como que (ii) a matéria em discussão tem viés eminentemente constitucional, os argumentos ora apresentados devem ser analisados para o fim de afastar o adicional, sob pena de violação ao art. 62 da Constituição da República” (fl. 7, e-doc. 133).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário, “a fim de reformar parcialmente o v. acórdão recorrido, para que seja integralmente afastado o adicional sobre a COFINS-Importação a partir da vigência da MP 794/2017, por contrariedade ao artigo 62 da Constituição Federal, com a declaração do direito das Recorrentes de restituírem e/ou compensarem administrativamente os recolhimentos indevidos no prazo prescricional, devidamente corrigidos pela Selic” (fl. 7, e-doc. 133).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste às recorrentes.



    4. Na espécie vertente, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região resolveu a controvérsia sobre a legitimidade da cobrança do “acréscimo previsto pelo § 21 do art. 8º da Lei 10.865/04 para a alíquota da Cofins-importação no período até 06/11/2017” (fl. 2, e-doc. 115), com os seguintes fundamentos:



    “A COFINS-Importação encontra fundamento de validade no art. 195, IV, da Constituição Federal, não lhe sendo aplicável o disposto em seu § 9º, o qual diz respeito às contribuições do inciso I do referido art. 195. 



    A alíquota da COFINS-Importação, na hipótese da entrada de bens estrangeiros no território nacional, era de 7,6%, nos termos do art. 8º, I, ‘b’, da Lei 10.865/04. 



    A Medida Provisória nº 612/2013, convertida na Lei 12.844/2013, inseriu o § 21 no art. 8º da Lei nº 10.865/2004, acrescendo um ponto percentual na alíquota da COFINS-Importação de determinados produtos classificados na TIPI e relacionados no Anexo I da Lei 12.546/2011. 



    O adicional de 1% da Cofins-Importação encontra previsão legal, portanto, no art. 8º, § 21, da Lei 10.865/2004 (...).



    Em que pese a revogação do disposto no parágrafo 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/2004 pelo art. 2º, inciso I, da Medida Provisória nº 774/2017, antes do decurso do prazo previsto no artigo 62, § 3º, da Constituição Federal, a MP nº 774/17 foi integralmente revogada pela MP nº 794/2017. 



    Dessa forma, tornou-se novamente exigível o adicional em questão.



      Quanto ao ponto, é consolidado o entendimento desta Corte no sentido de que ‘A revogação da MP 774/2017, ainda não convertida em lei, pela MP 794/2017 não configura hipótese de repristinação (§ 3º do art. 2º da LINDB), mas de mero juízo de retratação por parte do Presidente da República (art. 62 da CF1988). Considera-se que a medida provisória revogada não produziu efeitos na parte em que havia revogado a alíquota adicional de COFINS-importação (§ 21 do art. 8º da L 10.865/2004)’ (TRF4, AC 5015372- 79.2020.4.04.7201, PRIMEIRA TURMA, Relator MARCELO DE NARDI, juntado aos autos em 20/07/2022)” (fls. 5-6, e-doc. 115).



    Este Supremo Tribunal Federal assentou que medida provisória não convertida não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, pelo seu caráter transitório e precário. Confira-se, por exemplo, este julgado:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. ESTABELECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DOS MINISTÉRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 62, CAPUT e §§ 3º e 10, CRFB. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. REJEIÇÃO E REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA COMO CATEGORIAS DE FATO JURÍDICO EQUIVALENTES E ABRANGIDAS NA VEDAÇÃO DE REEDIÇÃO NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO DO § 10 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES JUDICIAIS DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido de que apenas a modificação substancial, promovida durante o procedimento de deliberação e decisão legislativa de conversão de espécies normativas, configura situação de prejudicialidade superveniente da ação a acarretar, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito. Ademais, faz-se imprescindível o aditamento da petição inicial para a convalidação da irregularidade processual. Desse modo, a hipótese de mera conversão legislativa da medida provisória não é argumento suficiente para justificar prejudicialidade processual superveniente. 2. Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia. 3. Conversão do exame da medida cautelar em julgamento do mérito da demanda” (ADI n. 5.709, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.6.2019).



    Sobre os efeitos das medidas provisórias, no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.411.445/RS, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, assentou que “a medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos em face do seu caráter transitório e precário. A revogação somente existirá quando a medida provisória for aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, fazendo surgir nova lei. Entretanto, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a primeira lei vigente no ordenamento, e que estava suspensa, voltará a ter eficácia” (Segunda Turma, DJe 4.4.2024). Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. NÃO REVOGAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 10.865/2004. EFICÁCIA SUSPENSA NA VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS NS. 774/2017 E 794/2017. MEDIDAS PROVISÓRIAS NÃO CONVERTIDAS EM LEI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.540.595-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Cofins-importação. Adicional de 1%. MP nº 774/2017. Ausência de conversão em lei. Caráter transitório e precário. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE n. 1.364.134-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023).



    Portanto, não procede a alegação recursal de “ilegalidade pelo desrespeito à vedação à repristinação (art. 2º, §3º, da LINDB)” (fl. 3, e-doc. 133), pois o Supremo Tribunal Federal tem acentuado que “a restauração de eficácia não se confunde com o instituto da repristinação, gerando efeitos desde a data de edição da medida provisória não convertida” (RE n. 1.395.472-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2023) e que “a repristinação de normas, no ordenamento jurídico brasileiro, depende de expressa determinação legal, como dispõe o § 3º do art. 3º da Lei de Introdução do Código Civil” (MS n. 25.845, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 3.8.2015).



    O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora